Tribunal: TJSP
Processo: 2294806-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
r no 8/1970 e artigos 4o, 10 e 12 do Decreto no 9.978/2019. Confere-se sua legitimidade, ainda, pela interpretação firmada na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. Prescrição da pretensão do autor. Colendo Superior Tribunal de Justiça com entendimento de que a sua ocorrência se dá depois do transcurso do prazo de 5 anos. Factível a interpretação do juízo "a quo" quanto ao início desse prazo, sendo que, para o autor, o seu direito de reclamar teve por marco inicial da prescrição quando tomou conhecimento da lesão ao seu direito, em tese considerado (princípio da "actio nata"), em 08.08.2018. Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2294806-14.2020.8.26.0000; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Lins - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/02/2021; Data de Registro: 18/02/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Contratos Bancários

Relator(a):

Hélio Nogueira

Comarca:

Lins

Órgão julgador:

23a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/02/2021

Data de publicação:

18/02/2021

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de indenização por danos material e moral. Decisão que, dentre outras deliberações, deixou de acolher tanto a preliminar de ilegitimidade passiva da instituição financeira quanto a declaração de prescrição. Inconformismo. Impossibilidade de não reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil S. A. para responder à imputação de desvio ou defeito na prestação do serviço

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de indenização por danos material e moral. Decisão que, dentre outras deliberações, deixou de acolher tanto a preliminar de ilegitimidade passiva da instituição financeira quanto a declaração de prescrição. Inconformismo. Impossibilidade de não reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil S. A. para responder à imputação de desvio ou defeito na prestação do serviço bancário em relação ao questionamento de valores depositados e ditos a menos na conta vinculada ao PASEP do autor, tendo ser sua a responsabilidade da gestão do saldo existente na sua conta, nos termos do art. 5o da Lei Complementar no 8/1970 e artigos 4o, 10 e 12 do Decreto no 9.978/2019. Confere-se sua legitimidade, ainda, pela interpretação firmada na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. Prescrição da pretensão do autor. Colendo Superior Tribunal de Justiça com entendimento de que a sua ocorrência se dá depois do transcurso do prazo de 5 anos. Factível a interpretação do juízo "a quo" quanto ao início desse prazo, sendo que, para o autor, o seu direito de reclamar teve por marco inicial da prescrição quando tomou conhecimento da lesão ao seu direito, em tese considerado (princípio da "actio nata"), em 08.08.2018. Decisão mantida. Recurso não provido.